Tribunal: TJSP
Processo: 1005330-64.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que, após a contratação de novo pacote de serviços junto à ré, passou a autora a receber faturas com valores diversos da oferta aceita e cobrança pelo antigo plano de telefonia, a par do que teve sua linha telefônica móvel bloqueada. Consideração ainda de que, a despeito das inúmeras reclamações efetuadas à

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que, após a contratação de novo pacote de serviços junto à ré, passou a autora a receber faturas com valores diversos da oferta aceita e cobrança pelo antigo plano de telefonia, a par do que teve sua linha telefônica móvel bloqueada. Consideração ainda de que, a despeito das inúmeras reclamações efetuadas à operadora, não obteve a autora a solução para o impasse, permanecendo indevidamente privada, por período significativo, dos serviços de telefonia que havia contratado. Interrupção abusiva da prestação de serviço essencial. Descaso da prestadora do serviço com a consumidora. Inexigibilidade do débito impugnado declarada. Restabelecimento da linha telefônica determinado. Danos morais caracterizados. Indenização fixada em R$ 8.000,00. Sentença reformada, neste aspecto. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso em parte provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.